Tribunal: TJDFT
Processo: 0720430-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720430-65.2021.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: PALADAR MINEIRO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA Despacho 1. Agravo interno interposto por Paladar Mineiro Comércio e Distribuição Ltda. - ME (ID no 46099493) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu o recurso diante da sua manifesta inadmissibilidade (ID no 45191811, págs. 1-2). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 26 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO